Tribunal: TJBA
Processo: 8071988-56.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8071988-56.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE ITATIM

Advogado(s)
:
EDILTON DE OLIVEIRA TELES

AGRAVADO: LILIAN SANTOS CARVALHO FAGUNDES

Advogado(s)
:
IVA MAGALI DA SILVA NETO

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Tutela liminar. Declaração de estágio supervisionado para fins de comprovação de experiência. Edital que não excluiu a possibilidade. Alegação de falsidade ideológica em documento. Necessidade de contraditório e ampla defesa. Análise reservada ao Juízo de origem. Manutenção da decisão liminar. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que concedeu tutela liminar com base em certificado apresentado pela parte autora. O agravante sustenta a ocorrência de falsidade ideológica, alegando que teria sido juntado documento inverídico, diverso daquele considerado pelo Juízo para a concessão da medida de urgência.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o estágio supervisionado pode ser considerado para fins de comprovação de experiência e se a alegação de falsidade ideológica documental pode ser apreciada diretamente em sede recursal, para fins de revogação da liminar, sem prévia instauração do contraditório e da ampla defesa no Juízo de origem.

III. Razões de decidir

3. A desclassificação da candidata sob argumento de que o estágio supervisionado não pode ser considerado para fins de comprovação de experiência viola as regras do edital, que não excluiu tal possibilidade.

4. A alegação de falsidade ideológica possui gravidade e demanda apuração aprofundada, com observância do contraditório e da ampla defesa, o que é incompatível com a via estreita do agravo de instrumento.
5. A análise inicial da autenticidade e veracidade dos documentos deve ser realizada pelo Juízo de origem, no curso da instrução processual, não se mostrando adequado o exame direto da matéria nesta fase recursal.

IV. Dispositivo

6. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 9º, 10 e 300.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE nº 592.377, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 03.02.2010; STJ, AgInt no AREsp nº 1.234.567, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 15.08.2019.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.